Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO IPEA - AFIPEA da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n.° 0712253-09.2020.8.07.0001), determinou, de ofício, a realização de perícia. Em suas razões recursais (ID 18152937), a agravante/autora alega que, em razão da revelia do agravado/réu, as alegações de fato trazidas na exordial possuem presunção de veracidade, não estando presentes as hipóteses de aplicação das exceções contidas no artigo 345 do Código de Processo Civil. Sustenta a necessidade de redistribuição do ônus da prova na forma do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil ao argumento de que o agravado/réu possui maior facilidade para obter os documentos e as provas referentes à aplicação dos índices de atualização monetária devidos às cotas do PASEP. Ao fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 18152938 e 18152939. Decisão de ID 18176456 indeferiu o pedido liminar. Contrarrazões ao ID 18821110. Ao ID 18981026 a agravante/autora interpôs recurso de agravo interno da decisão (ID 18176456) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado ao ID 19250584. Decisão de ID 20139540 determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 0720138-77.2020.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que deixa de redistribuir o ônus da prova na forma do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil, mas somente a que efetivamente impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, o que não é a hipótese dos autos. Assim, ao que tudo indica, o caso não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação a este ato judicial que se pretende ver questionado nesta via. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Resta PREJUDICADO o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora